Tribunal: TJDFT
Processo: 0753855-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753855-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO DE SOUSA LIMA FILHO IMPETRANTE: MARCELO BORGES MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Francisco de Sousa Lima Filho contra decisão da 2a Vara de Entorpecentes do DF que converteu a prisão em flagrante em preventiva (autos no 0756053-14.2025.8.07.0001, ID no 253990208). 2. O impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva está desprovida de fundamentação idônea em relação à situação fática do paciente e às particularidades do caso concreto, o que configuraria constrangimento ilegal. 3. Sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e vínculo empregatício comprovado há mais de 12 (doze) anos, além de ter se apresentado espontaneamente à autoridade policial, o que demonstra que não representa ameaça à instrução processual, tampouco à aplicação da lei penal. 4. Argumenta que a alegação genérica de periculosidade não demonstra o risco de responder ao processo em liberdade e que a alegação de reincidência apresentada pelo Ministério Público é equivocada, conforme certidões juntadas aos autos. 5. Defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, como comparecimento periódico em Juízo, proibição de contato com determinadas pessoas ou a conversão em prisão domiciliar, pois contribui com os cuidados do filho menor de 12 anos e da sua mãe idosa. 6. Pede a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura e a aplicação de medidas cautelares diversas, caso necessário, incluindo o tratamento para dependência química. Defende a necessidade de anotação de sigilo no processo para resguardar a sua integridade física e da sua família, diante das ameaças sofridas. 7. Cumpre decidir. 8. O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e posse irregular de munição, previsto no art. 12, caput, da Lei no 10.826/03 (Inquérito Policial no 675/2025–23a DP, Ocorrência Policial no 14688/2025–15a DP, processo no 0756053-14.2025.8.07.0001 da 2a Vara de Entorpecentes do DF). 9. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 20/10/2025 (ID no 253990208, págs. 1-2), diante da identificação da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 10. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 11. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 12. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante da identificação dos pressupostos legais, houve a conversão para prisão preventiva. 13. Consta no auto de prisão em flagrante que a PMDF foi acionada pelo COPOM após denúncia de que um indivíduo, trajando bermuda azul, sem camisa e de cabelo curto, teria efetuado disparos de arma de fogo e se refugiado em uma residência (ID no 253952309). 14. Na diligência realizada, um indivíduo com as mesmas características daquelas recebidas na denúncia, tentou evitar a abordagem policial e se refugiou num imóvel, sendo perseguido pela equipe, que foi impedida por familiares de acessar os cômodos. 15. Após alguns instantes, os policiais conversaram com as pessoas e a entrada foi permitida, conforme se verifica na filmagem anexada aos autos de origem. O indivíduo foi identificado como sendo Rangel de Sousa Lima, filho do paciente. 16. As características físicas e as vestimentas no momento da abordagem eram condizentes com aquelas recebidas na denúncia via COPOM. No quarto em que Rangel foi abordado, foram localizadas quatro (4) munições calibre .380, duas balanças de precisão, maconha (totalizando 1.972,14 g) e cocaína (0,83 g), além de outros objetos, incluindo um aparelho celular. 17. O paciente narra que naquele momento não estava no local, mas ao avistar as viaturas em frente ao imóvel da sua mãe, com quem reside, se apresentou aos policiais e informou ser o proprietário das drogas e das munições. Essa dinâmica foi confirmada pelos policiais que atenderam à ocorrência e relataram que o paciente estava alterado e apresentava sinais de embriagues. 18. O contexto em que o paciente foi flagrado é condizente com a prática de tráfico de drogas, contudo, não há certeza quanto aos atos de mercancia que lhes são atribuídos, tampouco quanto à propriedade das drogas e das munições apreendidas. 19. Apesar da declaração prestada no inquérito policial, o paciente não ratificou em Juízo que seria o responsável pelas drogas e as munições. A caracterização do tráfico de drogas não depende exclusivamente da quantidade apreendida. 20. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que a análise deve ser contextual para considerar outros elementos, tais como a forma de acondicionamento da droga, presença de outros instrumentos usualmente utilizados na mercancia, movimentação típica de comercialização e existência de denúncias anônimas ou investigações prévias. 21. No atual estágio do processo faltam elementos capazes de configurar a atividade mercantil da droga atribuída ao paciente, que declarou na audiência de custódia ser usuário esporádico de substâncias entorpecentes ilícitas. 22. “A revaloração das provas permite concluir que a quantidade de droga apreendida, bem como a ausência de elementos concretos que indiquem a prática de tráfico, são insuficientes para configurar o crime de tráfico, impondo a desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para uso pessoal, em conformidade com o princípio do in dubio pro reo.” (STJ, AREsp no 2.604.641/RN, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 13/3/2025). 23. Quando a dúvida impera, a solução deve assegurar um resultado pro homine, pro reo. 24. O paciente tem residência fixa, mantém vínculos familiares, é primário, tem bons antecedentes e ocupação lícita. Essas condições pessoais também devem ser consideradas na análise dos critérios necessários à revogação da prisão preventiva. 25. Apesar da gravidade da conduta que lhe é imputada, os elementos que instruíram o pedido demonstram que o paciente apresenta condições de responder ao processo em liberdade. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para garantia da ordem pública e adequada instrução da persecução penal. 26. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários a concessão da liminar em favor do paciente. DISPOSITIVO 27. Defiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Francisco de Sousa Lima Filho para que seja posto em liberdade, com a imposição das seguintes medidas cautelares: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo do processo, bem como de responder às comunicações oficiais, inclusive por aplicativo de mensagens de celular (Whatsapp ou correlato), sob pena de revogação desta decisão e sem prejuízo da decretação imediata da sua prisão. II – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 7 (sete) dias sem comunicar previamente ao Juízo, devendo indicar o seu destino e o endereço de sua permanência, sem prejuízo de se manter acessível pelo celular, cujo número deverá ser atualizado. III – comparecer a todos os atos do processo ou equivalente, especialmente à 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal às 14h do primeiro dia útil após a soltura para confirmar as informações prestadas, no que se refere ao atual domicílio, telefone e firmar o termo de compromisso. 28. Por ora, deixo de aplicar o monitoramento eletrônico, sem prejuízo da reanálise caso haja algum motivo relevante apresentado pelo Ministério Público. 29. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. O termo de compromisso será firmado oportunamente, na forma do item III do parágrafo 27 supra. 30. Cadastre-se no BNMP 2.0. 31. Comunique-se à 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal para que providencie o termo de compromisso do paciente no primeiro dia útil após a sua soltura, com a requisição de informações. 32. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO